Tribunal: STF
Processo: ARE 1311833
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao agravo regimental interposto pelo recorrente, mediante acórdão (eDOC 8, p. 98-111) assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO ACUSADO. MÁCULA ARGUIDA APENAS APÓS A DECISÃO DE PRONÚNCIA. PRECLUSÃO. RÉU QUE TINHA CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA AÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DE NULIDADE COM A QUAL CONCORREU A PARTE. ARTIGO 565 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. 
    1. Nos termos do artigo 571, inciso I do Código de Processo Penal, as máculas ocorridas no decorrer da instrução criminal dos processos de competência do júri devem ser arguidas em sede de alegações finais, sob pena de preclusão.
    2. Na espécie, a defesa só se insurgiu contra a ausência de citação do recorrente somente após a decisão de pronúncia, por ocasião da impetração do mandamus originário, o que revela a preclusão do exame do tema. Precedentes.
    3. De acordo com o artigo 565 do Código de Processo Penal, ‘nenhuma das partes poderá argüir nulidade a que haja dado causa, ou para que tenha concorrido, ou referente a formalidade cuja observância só à parte contrária interesse’.
    4. Se o recorrente tem plena ciência da ação penal, tanto que outorgou procuração nos autos na qual conferiu poderes amplos para a sua representação judicial, não pode alegar que a relação jurídico-processual não se completou, uma vez que o ordenamento jurídico repudia a adoção de comportamentos contraditórios em sede processual. Precedente.
    PRISÃO PREVENTIVA. ACAUTELAMENTO DA ORDEM PÚBLICA. RÉU FORAGIDO. GARANTIA DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CUSTÓDIA FUNDAMENTADA E NECESSÁRIA. 
    1. A medida extrema encontra-se devidamente justificada, uma vez que o recorrente se evadiu do distrito da culpa dias após a prática criminosa, mudando-se para outro país, não tendo mais sido localizado, o que constitui motivação suficiente a autorizar a segregação provisória para assegurar a aplicação da lei penal.
    2. Indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a segregação encontra-se justificada e mostra-se imprescindível para acautelar o meio social, evidenciando que providências menos gravosas não seriam suficientes para garantir a ordem pública.
    PERMANÊNCIA DO ACUSADO NOS ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA. MATÉRIA NÃO ANALISADA NO ACÓRDÃO IMPUGNADO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 
    1. O pleito de permanência do acusado nos Estados Unidos da América não foi alvo de deliberação pela Corte de origem no aresto impugnado, circunstância que impede qualquer manifestação deste Sodalício sobre o tópico, sob pena de se configurar a prestação jurisdicional em indevida supressão de instância. Precedentes.
    2. O simples fato de a questão haver sido suscitada na inicial do writ originário não é suficiente para que possa ser debatida nesta instância, pois, diante da omissão da Corte de origem em examiná-la, cumpria à defesa opôs os competentes embargos de declaração. Precedentes.
    3. Agravo regimental desprovido.” (eDOC 8, p. 98-99)
    Rejeitaram-se os embargos de declaração opostos pelo ora recorrente (eDOC 8, p. 138-147). 
    Daí o recurso extraordinário (eDOC 8, p. 152-183), fundado no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, no qual se alegou ofensa ao art. 5º, incisos LV e LXI, da mesma Carta, além de ter sido ressaltada a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso. 
    A Vice-Presidente do STJ não admitiu o RE, mediante decisão (eDOC 8, p. 205-210) que porta a seguinte ementa:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 5º, INCISOS LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E DOS LIMITES DA COISA JULGADA. PRÉVIA ANÁLISE DA ADEQUADA APLICAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 660/STF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. ART. 5º, INCISO LXI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRESSUPOSTOS PARA A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REEXAME DO ACERVO FÁTICOPROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. RECURSO NÃO ADMITIDO.” (eDOC 8, p. 205; grifos originais)
    Transcrevo, também, o dispositivo da supracitada decisão ora agravada:
    “Ante o exposto, no tocante à ofensa ao artigo 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, com fundamento no artigo 1.030, inciso I, alínea ‘a’, primeira parte, do Código de Processo Civil, nego seguimento ao recurso extraordinário. Quanto à violação ao artigo 5º, inciso LXI, da Constituição Federal, com fulcro no artigo 1.030, inciso V, do Código de Processo Civil, não admito o recurso extraordinário.” (eDOC 8, p. 205; grifos originais)
    Houve, então, a interposição do presente ARE (eDOC 9, p. 3-23).
    Regularizou-se a representação processual do ora recorrente por força de determinação do Presidente desta Corte Suprema (eDOCs 10-12).
    É o relatório.
    Decido. 
    Preliminarmente, no que concerne à negativa de seguimento do RE, em relação ao Tema 660 da sistemática da repercussão geral da questão constitucional, a decisão deve ser mantida, porque incidente, no caso, o art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC, conforme bem decidiu a Vice-Presidência do STJ (eDOC 8, p. 205-210).
    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no RE em exame, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.
    Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte:
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processo Penal. 3. Crime contra a liberdade sexual (art. 213 c/c art. 214 do Código Penal). 4. Ausência de prequestionamento, incidência das súmulas 282 e 356. 5. Suposta violação aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa e da presunção de inocência. A ofensa aos dispositivos apontados, caso existente, ocorreria de forma reflexa. Precedentes. 6. Autoria e materialidade. Necessidade de revolvimento do acervo fático-probatório. Incidência da Súmula 279. 7. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 948.438 AgR/PE, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 23.9.2016)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PENAL. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 93, INC. IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO DE FORMA ADEQUADA E SUFICIENTE À DEMONSTRAÇÃO DA CONVICÇÃO DO JULGADOR. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. AUTORIA E MATERIALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 928.826 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 1º.2.2016)
    No mesmo sentido: ARE 1.148.612/SE, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 1º.8.2018; ARE 1.144.653/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 3.8.2018, dentre outros. Mais recentemente: ARE 1.294.005 AgR/CE, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 7.12.2020 e ARE 1.290.646 AgR/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 7.12.2020.
    No mais, a presente irresignação recursal não merece prosperar, porquanto a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso em apreço, consoante iterativa jurisprudência desta Corte: ARE 1.293.915 AgR/PR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 4.2.2021; ARE 1.278.626 AgR/DF, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Plenário, DJe 10.2.2021; dentre outros.
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente ARE, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF. 
    Publique-se.
    Brasília, 15 de abril de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente